Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736581-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FELIPE SILVA DE SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por FELIPE SILVA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Magistrado da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de busca através dos sistemas de pesquisas à disposição do Juízo para localizar o endereço da testemunha Francisco Wellington Gomes da Silva. Segue o teor da decisão (ID. 63547409 - Pág. 2): Vieram os autos conclusos em razão do pedido apresentado pela Defesa do réu Felipe Silva de Sousa, requerendo a busca através dos sistemas de pesquisas à disposição do Juízo para localizar o endereço da testemunha FRANCISCO WELLINGTON GOMES DA SILVA, visto que o acusado desconhece o endereço atual da testemunha do processo (ID 209235583). É o relato necessário. Decido. Verifica-se que a testemunha Francisco Wellington Gomes da Silva foi arrolada inicialmente pelo Ministério Público. Nesse sentido, o órgão ministerial apresentou, em relatório de diligências, os endereços vinculados à referida testemunha (ID 208381920). Consta nos autos que os endereços foram diligenciados, no entanto o mandado de intimação retornou sem cumprimento, visto que o primeiro endereço não foi localizado e no segundo a testemunha não foi encontrada (ID's 208576936 e 208712113). Destaca-se que na audiência de instrução e julgamento, o MP desistiu da oitiva da testemunha arrolada. Considerando que a Defesa insistiu na oitiva da testemunha, cabe a parte interessada informar os dados para localização desta, considerando ainda que todos os endereços disponíveis da testemunha apresentado pelo MP foram diligenciados nos autos. Desse modo, INDEFIRO o pedido apresentado pela Defesa do réu Felipe Silva de Sousa. O reclamante alega que a testemunha Francisco Wellington Gomes da Silva arrolada pelo Ministério Público não foi encontrada nos endereços indicados pelo órgão acusatório. Sustenta que, na audiência de instrução e julgamento, o MP desistiu da oitiva da testemunha arrolada, mas a Defesa insistiu na oitiva dela. Aponta que a referida testemunha colaborará para a busca da verdade real, e posterior condenação ou absolvição do reclamante, de modo que a prova interessa também à Defesa. Requer o deferimento da liminar para se acautelar a produção da prova testemunhal. No mérito, requer a reforma da decisão reclamada para deferir a busca do endereço da testemunha através dos sistemas de pesquisas à disposição do Juízo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que, na Audiência de Instrução e Julgamento nos autos da Ação Penal 0700696-60.2023.8.07.0020, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Francisco Wellington Gomes da Silva. Contudo, a Defesa do reclamante insistiu na oitiva da referida testemunha, o que foi homologado pelo MM. Juiz, com a determinação que seja informado o endereço da testemunha. Com efeito, "Compete à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha arrolada, não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato atribuível à defesa" ( HC n. 158.902/SC , Relator o Ministro Og Fernandes, DJe 19/9/2011). Portanto, não se denota erro processual aparente para autorizar a medida postulada pela Defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se as partes envolvidas, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora